Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COBRANÇA JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 369 do Código de Processo Civil (CPC) confere às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2. Já os artigos 370 e 371 do CPC determinam que compete ao juiz, como destinatário principal da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. Assim, a instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.

3. No caso, a agravante requer o depoimento pessoal da agravada para demonstrar a ausência fortuito interno ou falha no serviço prestado. Conforme alega, é possível que as transações discutidas tenham ocorrido com a utilização da senha pessoal da consumidora, que teria franqueado o acesso de sua conta para os beneficiados pela fraude alegada. A narrativa é verossímil, já que a própria autora admitiu que possuía uma relação de proximidade com os requeridos.

4. A solicitação de depoimento pessoal foi fundamentada e apresentada no prazo indicado pelo juízo, mas não foi apreciada na decisão que marcou a audiência de instrução e julgamento, que acabou por ocorrer sem que fosse tomado o depoimento solicitado. Assim, verifica-se cerceamento do direito de defesa da agravante, dada a omissão do juízo, fato que justifica a realização de nova audiência para que seja garantida a tomada do depoimento pessoal da agravada.

5. Recurso conhecido e provido.